Tribunal: STF
Processo: RE 82142
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
ABALROAMENTO AEREO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA DE QUALQUER
DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA QUE SE DEIXA DE EXAMINAR, EM
RAZÃO DE NÃO SER POSSIVEL, NO CASO, CONHECER DO RECURSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.